Tribunal: TJDFT
Processo: 0706023-62.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0706023-62.2022.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIACAO EXPRESSO PLANALTINA - EIRELI - EPP EMBARGADO: LUCIANA BATISTA DA COSTA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão de ID 47734692 que não conheceu o recurso inominado interposto pela embargante, condenando-a em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Alega erro ao argumento de que houve condenação pecuniária e pugna pelo arbitramento dos honorários sobre o valor da condenação (R$ 5.000,00). Decido. Razão assiste à embargante, uma vez que o pedido da autora foi julgado procedente, de acordo com a sentença ID 47701857, enquadrando-se, portanto, na primeira parte do artigo 55 da Lei no 9.099/95, considerando-se que houve condenação pecuniária. Consequência disso é que os honorários devem ser fixados em razão do valor da condenação. Embargos conhecidos e acolhidos para sanar o erro material quanto à condenação em honorários, que passam a ser fixados em 10% do valor corrigido da condenação. Publique-se. Intime-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.